Tribunal: STF
Processo: RE 727142
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Financeiro. Aumento dos subsídios dos agentes políticos dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 21, § único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.